Tribunal: TJSP
Processo: 2096634-58.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Controle de Constitucionalidade
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo prefeito do Município de São José do Rio Preto contra a Lei municipal n. 13.163/2022, que dispõe sobre a divulgação em sítios eletrônicos a respeito de adoção de animais domésticos. 2. Matéria de iniciativa exclusiva do poder executivo. Ofensa ao princípio da separação de poderes. Violação dos arts. 47, II, XIV e XIX, "a", e 144 da

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo prefeito do Município de São José do Rio Preto contra a Lei municipal n. 13.163/2022, que dispõe sobre a divulgação em sítios eletrônicos a respeito de adoção de animais domésticos. 2. Matéria de iniciativa exclusiva do poder executivo. Ofensa ao princípio da separação de poderes. Violação dos arts. 47, II, XIV e XIX, "a", e 144 da Constituição do Estado de São Paulo. 3. Ação procedente.